Tribunal: TJBA
Processo: 8036098-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036098-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALMIRO DE SANTANA Advogado(s): JOILTON CARDOZO ALVES AGRAVADO: ENEAS TOGNINI DE ALMEIDA SAMPAIO Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Ação de execução de contrato de meação c/c pedido de tutela de urgência. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência. Mérito. A análise perfunctória dos autos em sede de cognição sumária não revela elementos suficientes para a concessão das medidas de urgência pleiteadas. A probabilidade do direito e o perigo de dano não restaram demonstrados de forma inequívoca. Os pleitos de inalienabilidade, prestação de contas e reconhecimento de renovação automática do contrato extrapolam os limites da tutela de urgência, configurando antecipação do próprio mérito da demanda, o que demanda cognição exauriente. Fundamentos da decisão agravada mantidos. Agravo improvido.